Tribunal: TJDFT
Processo: 0729694-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0729694-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ADALBERTO DE REZENDE ROCHA AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto pelo requerente ADALBERTO DE REZENDE ROCHA em face da decisão ID 61979000 que, na petição cível em epígrafe, indeferiu o pedido de antecipação da tutela provisória recursal. Referida petição foi apresentada na forma do art. 1.012, §4o, do CPC, em razão da apelação cível interposta nos autos principais (processo no 0712944-36.2024.8.07.0016). Contudo, em consulta aos autos principais, observa-se que o recurso de apelação que dá suporte ao presente pedido de antecipação da tutela recursal foi julgado pelo colegiado, conforme Acórdão no 1914550 (ID 63744661 daqueles autos), tendo sido certificado o seu trânsito em julgado ocorrido em 02/10/2024 (certidão ID 64932820 daqueles autos). Nesse quadro, em virtude do julgamento do recurso de apelação interposto na ação principal, anterior ao julgamento de mérito do presente recurso, vislumbra-se a perda de objeto do presente agravo interno, restando este prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo interno, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC em razão do julgamento superveniente da recurso de apelação interposto na ação principal que o originou. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora